Tribunal: STF
Processo: Rcl 20132
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Processo Penal. Constitucional. 2. Arquivamento de inquérito pelo STF. Superveniente perda do foro originário perante a Corte. Reclamação com fundamento nos efeitos da decisão de arquivamento. Caso que se enquadra na hipótese de cabimento da reclamação no STF na forma do art. 102, I, “l”, da CF – competência para julgar reclamação para garantia da autoridade das decisões do STF. 3. Propositura de duas reclamações – no STF e TJSP – tendo em vista a mesma investigação. Paradigmas diversos. Não há prejudicialidade entre as reclamações. 4. Art. 18 do CPP. Arquivamento de inquérito policial. “Novas pesquisas”. Possibilidade de reabertura das investigações, se de outras provas houver notícia. Contrario sensu, a reabertura não pode decorrer da simples mudança de opinião ou reavaliação da situação. É indispensável que haja novas provas ou, ao menos, novas linhas de investigação em perspectiva. 5. Impossibilidade de reabrir inquérito para aprofundar linhas de investigação que já estavam disponíveis para exploração anterior. O arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente. 6. Reabertura das investigações que decorreu do puro e simples inconformismo com o arquivamento requerido pelo Procurador-Geral da República, sem que uma linha de investigação nova tenha surgido após o arquivamento. 7. Empate nas votações. Matéria criminal. Adoção do entendimento mais favorável à defesa. Precedente. 8. Dado provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e determinar o trancamento do Procedimento de Investigação Criminal 94.0003.0003465/2015-2, do MPSP.